Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-75.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001866-75.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SAÚDE COMO DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 196, DA CF/88. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8001866-75.2023.8.05.0230, em que figura como remetente o JUÍZO DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO, e, como interessados, a R.V.C.DOS A., representada por sua genitora ROZEMIRA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário, pelas razões contidas no voto condutor.